Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Processo : 0724198-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 197428024 dos autos originários n. 0704477-04.2020.8.07.0018) que, em ação civil pública, deferiu tutela provisória incidental para cominar ao Distrito Federal a obrigação de executar a demolição total da edificação que abriga o "buraco do inferno", em Planaltina-DF, no prazo de quinze dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor total de R$ 50.000.000,00. Fundamentou o juízo a quo: Processos judiciais têm, dentre outros escopos, o de formar documentos históricos deveras eloquentes da sociedade num determinado recorte temporal. É fato notório que o prédio mencionado nesta demanda vem ocasionando graves danos urbanísticos, à segurança e salubridade da população, sob o olhar não apenas omisso, mas, como se vê, conivente, do Distrito Federal, que resiste como pode contra sua obrigação de bem gerir a cidade e assegurar minimamente o bem-estar e segurança do povo. Que fique registrada nestes autos a conduta do Distrito Federal, especialmente para uma possível responsabilização das autoridades competentes quando os danos enfocados na lide se agravarem, como é de se esperar: resistência contra a responsabilidade inerente às externalidades negativas denunciadas e comprovadas pelo MPDFT. O julgamento do agravo interposto resultou na revogação da liminar que excluía a obrigação do poder público, firmando de modo inequívoco a obrigação subsidiária do poder público na contenção do grave dano urbanístico, sendo deveras eloquente o comando da ementa a seguir transcrito (id 195012171): "Embora o exercício de ações de manutenção da edificação seja a priori de seu proprietário, compete ao Poder Público Distrital, de forma subsidiária, no exercício de suas atribuições constitucionais, a execução de medidas para a garantia da função social da propriedade e a proteção do interesse público e social, há tanto negligenciado na espécie. Isso porque, em se tratando de dano urbanístico-ambiental, a responsabilidade civil decorrente da omissão do dever de fiscalização da Administração Pública é de caráter solidário, mas de execução subsidiária". Do que se vê, a E. 5a Turma Cível do TJDFT estabeleceu claramente a obrigação subsidiária do poder público pela contenção do dano urbanístico-ambiental, não podendo remanescer dúvidas sobre a norma jurídica que, de resto, é trivial em direito urbanístico, até porque estabelece forma deveras comezinha de responsabilidade do Estado, conforme acima comentado. O prazo para a demolição pelos particulares há muito se escoou. A decisão judicial liminar pende há anos de cumprimento, o que representa intolerável, para não dizer criminoso, desprezo pelos atos do Judiciário. Hà não apenas mera plausibilidade jurídica, mas a configuração de cominação judicial confirmada inclusive em grau de recurso, não obstante a profusão de embargos de declaração e agravos, em nítido abuso do direito de litigar visando mera protelação à resolução de um dano que vem afetando gravemente toda a população da região. Há não apenas mero risco de dano, mas intenso dano social refletido no relatório apresentado em id 195190865. Para se ter uma ideia do absurdo a que se chegou, o edifício ruinoso que os réus, inclusive o Distrito Federal, resistem ferrenhamente a demolir, hoje tem o nada louvável apelido de "BURACO DO INFERNO". Sublinhe-se, a título de periculum in mora: há um "buraco do inferno" em Planaltina, palco de tentativas de homicídios, consumo e tráfico de drogas, com a presença inclusive de adolescentes, com acúmulo de água parada (em tempos de uma sinistra epidemia de dengue que acomete a população) que o poder público resiste tenazmente a erradicar, corroborando a irresponsabilidade e insensibilidade dos particulares para com a sorte de toda a população daquela região! A situação toda é tão absurda que dispensa maiores considerações. Portanto, não remanesce dúvida quanto à presença dos requisitos para a configuração da responsabilidade subsidiária mencionada no r. acórdão acima transcrito, em tutela provisória que urge ser concedida, pelas razões também expostas acima. O réu-agravante defende o excesso da medida demolitória, diante da possibilidade de recuperação do imóvel. Salienta a irreversibilidade da determinação. Sustenta que “a demolição do imóvel resultará em um prejuízo patrimonial significativo e irreparável aos proprietários, que serão privados de seu bem sem a devida compensação, sendo a medida “mais fácil” a ser tomada pelo ente público”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Nada obstante a certidão no id. 60246031, a prevenção no caso se dá em virtude de anterior distribuição à Desa. Maria Ivatônia do AGI 0724104-09.2024.8.07.0000 e, ainda, do AGI 0713145-76.2024.8.07.0000 e do AGI 0713086-88.2024.8.07.0000, estes dois últimos nos termos do art. 85 do RITJDFT, sendo evidente a possibilidade de sobrevir decisões conflitantes, haja vista a eventual composição diferente de quórum para o julgamento dos recursos. Com efeito, após decisão liminar nos agravos citados, o juízo originário proferiu decisão para cominar ao Distrito Federal a obrigação de executar a demolição total da edificação que abriga o buraco do inferno, em oposição aparente ao que decidira a relatora, quando concedera o efeito suspensivo no AGI 0713086-88.2024.8.07.0000 na parte em que determinado ao Distrito Federal a demolição do imóvel. Nesse contexto, o art. 55, § 3o, do CPC, dispõe que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Para tanto, o art. 81, § 1o, do RITJDFT, estabelece que “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Isso em harmonia ao art. 58 do CPC: “A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”. Entretanto, considerando as alegações e no uso do poder geral de cautela, respaldado no art. 64, § 4o, do CPC, por analogia, analiso o pedido liminar neste recurso, sem prejuízo de nova avaliação pela relatoria preventa. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada, em 07/07/2020, pelo Ministério Público em face de Vidal Neto Brasileiro de Freitas, Waldir João da Silva, Edmundo Medeiros Teixeira, Talita Lemos Andrade e o Distrito Federal, em razão do abandono de patrimônio imobiliário inativo, localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC, antigo Hospital Santa Paula, em Planaltina-DF, desocupado desde 2008 (id. 67138148 na origem). Os pedidos iniciais foram os seguintes: 1. A concessão de tutela provisória antecipada, para obrigar os réus e proprietários VIDAL NETO, WALDIR JOÃO, EDMUNDO MEDEIROS e TALITA LEMOS: i. a promoverem a limpeza e a imediata tapagem (isolamento) do imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC – Planaltina/DF (Antiga Clínica Santa Paula); ou, então, a contratarem serviços de vigilância patrimonial de espectro diário integral (24 horas por dia), sob pena de aplicação de multa diária; ou realizem, desde logo, a demolição do imóvel, ante o poder de dispor inerente à propriedade; ii. apresentarem, em juízo, no prazo a ser fixado, documento oficial que analise, de forma pormenorizada, a necessidade de demolição do imóvel, ou, ainda, a viabilidade da adoção de outra providência para a correta destinação do imóvel, mediante a obtenção das licenças administrativas correspondentes; iii. a título cominatório, requer a imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), por obrigação descumprida (itens “i” e “ii”), sem prejuízo, e cumulativamente, da adoção de todas as medidas necessárias à efetivação do provimento específico ou de seu resultado prático equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 536 do CPC/2015; 2. Ao final, após regular processamento do feito, sejam julgados procedentes os pedidos desta ação civil pública, confirmando-se a antecipação da tutela, para condenar os réus VIDAL NETO, WALDIR JOÃO, EDMUNDO MEDEIROS e TALITA LEMOS: i. a adotarem alguma das medidas tendentes à correta destinação social do imóvel em questão; ii. caso constatada a inviabilidade de recuperação, que seja procedida a demolição do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, com a retirada e descarte adequado de todos os resíduos sólidos remanescentes do local; iii. ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, a ser arbitrada por esse Juízo, considerando o longo período de abandono do imóvel em questão; Subsidiariamente, caso decorrido o prazo sem o cumprimento das determinações, requer: iv. seja o Distrito Federal condenado a demolir o imóvel, também no prazo de 30 dias (trinta dias), às expensas dos demais réus; ou v. seja realizada a tapagem integral e definitiva do prédio por alvenaria, às expensas dos demais réus, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias à conservação e ao correto isolamento do local, nos termos do art. 536 e seguintes do CPC/2015.” ID 67138148, pp. 28/30. (id. 67138148 – p. 28/30 na origem) A tutela provisória foi deferida, em 17/01/2023 (id. 146951156 na origem), para: [...] cominar aos réus Waldir João e Talita Lemos a obrigação de auxiliar os demais litisconsortes nas atividades de limpeza, poda de árvore, lacração de todos os acessos ao prédio e contratação de vigilância permanente do local, tudo sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao total de R$ 1.000.000,00. Defiro também o pedido para cominar ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente na lacração total de todos os acessos do prédio. Contudo, ressalvo que tal obrigação é subsidiária, ou seja, o ente público só deverá ser chamado a cumpri-la caso os réus particulares não o façam no prazo de quinze dias desde a publicação deste ato. Nesta hipótese, o Distrito Federal terá o prazo de quinze dias para promover a obra de fechamento, resguardado, naturalmente, o direito de exigir regressivamente o custo respectivo, contra os donos do imóvel. Dessa decisão, o Distrito Federal interpôs o AGI 0707075-77.2023.8.07.0000, desprovido e transitado em julgado. Os réus interpuseram o AGI 0713824-13.2023.8.07.0000, desprovido, mas aguardando prazo para recurso após o julgamento de embargos de declaração. Em 07/02/2024, o juízo singular complementou a tutela de urgência deferida para determinar a demolição de toda a edificação, autorizando que os proprietários realizassem o procedimento de forma direta, ressalvando-lhes o direito de ajuizarem ação regressiva. Na mesma oportunidade, determinou que, caso não executada a demolição pelos particulares, no prazo de até trinta dias, deveria ser realizada pelo Distrito Federal, ressalvando-lhe o mesmo direito (id. 186048503 – na origem). Da aludida decisão, sobreveio o AGI 0713145-76.2024.8.07.0000, interposto pelos réus, que teve o pedido liminar indeferido pela relatora, Desa. Maria Ivatônia, em 05/04/2024 (id. 192434269 na origem). Já no AGI 0713086-88.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão, o pedido liminar foi concedido pela relatora, Desa. Maria Ivatônia, em 05/04/2024 (id. 192403519 na origem). Na ocasião, a relatora deferiu o efeito suspensivo “somente na parte pela qual condenado o Distrito Federal a efetivar à demolição do imóvel, caso não seja executada pelos particulares no prazo de até trinta dias”. Após, em 22/05/2024, foi proferida a decisão objeto do agravo, “para cominar ao Distrito Federal a obrigação de executar a demolição total da edificação que abriga o ‘buraco do inferno’ tratada nesta demanda, no prazo de quinze dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor total de R$ 50.000.000,00, e sem prejuízo da iminente representação por responsabilização por improbidade administrativa e prevaricação das autoridades competentes” (id. 197747413 na origem). Diante desse cenário, em exame preliminar, desacertada a tutela provisória incidental deferida, ao menos porque antes foi concedido efeito suspensivo no AGI 0713086-88.2024.8.07.0000, “somente na parte pela qual condenado o Distrito Federal a efetivar à demolição do imóvel”, como exposto alhures. O Tribunal decidiu, em análise monocrática e perfunctória, apropriada ao momento, que o Distrito Federal não poderia ser obrigado a efetivar a demolição do imóvel, até o julgamento do AGI 0713086-88.2024. Enfim, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso demolido desde logo o imóvel, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Daí a probabilidade de provimento do presente recurso. Além disso, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a informação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal de que a demolição tem previsão de ser executada nos dias 13 ou 14/06/2024 (id. 199600361 – p. 37 na origem), ou seja, pode ser realizada a qualquer momento. Nesse passo, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Defiro o efeito suspensivo. Anote-se para julgamento conjunto com o AGI 0724104-09.2024.8.07.0000. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Redistribua-se à Desa. Maria Ivatônia. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator